Tribunal: TJSP
Processo: 1002258-89.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Locação de veículo automotor. Locatária demandante que reclama reparação moral em razão da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes do Serasa após a quitação do débito indicado com demora na baixa da restrição. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Manutenção da restrição em cadastro negativo

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Locação de veículo automotor. Locatária demandante que reclama reparação moral em razão da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes do Serasa após a quitação do débito indicado com demora na baixa da restrição. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Manutenção da restrição em cadastro negativo de crédito após a quitação do débito indicado. Responsabilidade do credor pela baixa da restrição no prazo de cinco (5) dias a contar do pagamento da dívida. Entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1424792/BA, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos e na Súmula 548. Pessoa jurídica que pode sofrer dano moral, mas somente em relação à sua honra objetiva, que abrange sua imagem, reputação social, conceito e boa fama no Mercado. Dano moral configurado "in re ipsa". Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00, que deve ser mantida nesse patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Pretensão formulada pela autora em sede de contrarrazões, de condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que não comporta acolhida, porquanto não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Honorários sucumbenciais, já arbitrados no percentual máximo previsto (20%) no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*